Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-90.2025.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006636-90.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIA MARIA CASTRILLON PESSOA - CPF: 064.214.341-26 (APELANTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), 3 A VEICULOS EIRELI - CNPJ: 30.498.934/0001-66 (APELANTE), JULIANA PARREIRA DUARTE BRAZ STEFFENS - CPF: 020.944.531-97 (APELADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), 3 A VEICULOS EIRELI - CNPJ: 30.498.934/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIOS DA LITERALIDADE E ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGIOTAGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em cheques, julgou parcialmente procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 25.500,00, condenando as rés ao pagamento da quantia, com correção monetária e juros, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. As apelantes sustentam nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de despacho saneador e do indeferimento de prova pericial grafotécnica e testemunhal, alegando preenchimento indevido dos cheques por terceiro e prática de agiotagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito e do indeferimento de provas; (
ii
) estabelecer se são suficientes as alegações de preenchimento indevido dos cheques e de agiotagem para afastar a exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

A ausência de despacho saneador não gera nulidade automática, especialmente quando não demonstrado prejuízo, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

O reconhecimento da emissão dos cheques pela própria parte afasta controvérsia quanto à autoria, tornando irrelevante a realização de perícia grafotécnica sobre eventual preenchimento por terceiro.

O emitente de cheque em branco ou incompleto assume o risco de seu preenchimento, não podendo opor tal fato ao portador de boa-fé, em razão dos princípios da literalidade e da abstração dos títulos de crédito.

A alegação de agiotagem exige lastro probatório mínimo, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas desacompanhadas de indícios concretos.

A dilação probatória não se justifica quando ausente verossimilhança das alegações, sob pena de violação aos princípios da celeridade e economia processual.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa subjacente à emissão da cártula, conforme entendimento consolidado do STJ.

Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Os critérios de correção monetária e juros adotados na sentença estão em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo erro a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. 2. A ausência de despacho saneador não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo. 3. O emitente de cheque em branco assume o risco de seu preenchimento, não podendo opor tal fato ao portador de boa-fé. 4. Alegações de agiotagem exigem início de prova material, sendo insuficientes meras afirmações genéricas. 5. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a comprovação da causa debendi.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 357; 373, II; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.094.571/SP (Tema 564), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 04.02.2013; STJ, REsp 1.556.834/SP (Tema 942), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 22.06.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
2463634/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2548962/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.06.2024; TJSP, Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 07.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1006636-90.2025.8.11.0006
.

ADRIA MARIA CASTRILLON PESSOA
E 3 A VEÍCULOS LTDA.
X JULIANA PARREIRA DUARTE BRAZ STEFFENS

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por
ADRIA MARIA CASTRILLON PESSOA
e
3 A VEÍCULOS LTDA
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação
Monitória

nº.
1006636-90.2025.8.11.0006
,
ajuizada
por
JULIANA PARREIRA DUARTE BRAZ STEFFENS
,

nos termos do art. 487, I, do CPC,

julgou
parcialmente
procedente o pedido inicia
l

para
:

a) CONSTITUIR, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), correspondente à soma dos cheques
juntados à inicial;
b) DETERMINAR que sobre o referido valor incidirá: Correção monetária pelo INPC, a partir da data de emissão de cada um dos cheques (16/08/2021 e 21/07/2021, respectivamente) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (18/08/2025).

Os valores deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, por simples cálculo aritmético.

Diante da sucumbência mínima da parte
requerente/embargada
, condeno
u
as
requeridas/embargantes
, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, e art. 86, parágrafo único, do CPC
, observando-se, contudo, o disposto n
o art. 98, § 3º, do CPC

(ID
361740393
).

Irresignad
as
,
as
requeridas/embargantes
alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que n
ão houve despacho saneador
e que h
á fatos controvertidos que exigem dilação probatória
.

Sustenta a n
ecessidade de perícia grafotécnica para comprovar que o preenchimento dos cheques foi realizado por terceiro
.

Defende que a prova testemunhal é essencial para demonstrar

a prática de agiotagem e ausência de relação negocial

(ID
361740859
)
.

A autora
/apelad
a
apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (ID
361740861
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, em primeiro plano, à alegação de cerceamento de defesa, sustentada sob o argumento de ausência de despacho saneador, julgamento antecipado da lide e indeferimento implícito de provas reputadas essenciais, notadamente a perícia grafotécnica e a prova testemunhal.

Todavia, não assiste razão à apelante.

O julgamento antecipado do mérito encontra expressa previsão no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo plenamente admissível quando o magistrado entende que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação de seu convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida com base na prova documental já produzida, sendo desnecessária a dilação probatória.

No caso concreto, verifica-se que a própria apelante, em sede de embargos monitórios, reconheceu a emissão dos cheques que embasam a presente demanda, circunstância que afasta qualquer controvérsia quanto à autoria das cártulas.

A
ssim, a
pretensão de realização de perícia grafotécnica, sob o argumento de que terceiro teria preenchido os títulos, revela-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o ponto controvertido não reside na assinatura, mas no alegado preenchimento posterior.

Ainda assim, tal alegação não foi minimamente corroborada por qualquer início de prova, sendo certo que, ao emitir cheque em branco ou incompleto e entregá-lo a terceiro, o emitente assume o risco de seu preenchimento, não podendo opor tal circunstância ao portador de boa-fé, em razão dos princípios da literalidade e da abstração que regem os títulos de crédito.

No tocante à alegação de necessidade de prova testemunhal para demonstrar suposta prática de agiotagem, igualmente não prospera a insurgência.

A inversão do ônus da prova pressupõe a demonstração de verossimilhança das alegações, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, a apelante limitou-se a formular alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer elemento indiciário que pudesse conferir plausibilidade à tese sustentada, não tendo apresentado documentos, registros de negociação, comprovação do alegado repasse dos cheques a terceiro, tampouco qualquer outro dado concreto apto a justificar a abertura da fase instrutória.

Nessa perspectiva, admitir a dilação probatória com base em meras alegações implicaria indevida procrastinação do feito, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.

Também não se verifica nulidade decorrente da ausência de despacho saneador formal.

Embora o art. 357 do CPC preveja a necessidade de organização do processo, a eventual ausência de decisão saneadora não acarreta nulidade automática, sobretudo quando não demonstrado prejuízo.

No caso, observa-se que as partes tiveram plena oportunidade de manifestação, houve formação regular do contraditório, realização de audiência de conciliação e possibilidade de especificação de provas, não tendo a apelante demonstrado qualquer efetivo prejuízo processual, incidindo, assim, o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A propósito:

[...]. PROCESSO -
A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
. [...].
(TJSP - Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

Ademais, c
umpre destacar que a presente demanda possui natureza de ação monitória fundada em cheque prescrito, hipótese em que, conforme entendimento consolidado, é dispensável a comprovação da causa subjacente à emissão da cártula.

Apenas para registro:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. APONTAMENTO DA CAUSA
DEBENDI.
DESNECESSIDADE. CORREÇÃO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO. JUROS DE MORA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. SÚMULA 83/
STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Nos termos do Tema n. 564, "[e]m ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula"
(REsp 1 .094.571/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013,
DJe
de 14/2/2013). 2. Na forma do Tema
n.
942, "[e]m qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação" (REsp 1.556.834/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016,
DJe
de 10/8/2016).
3.
Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2463634 SP 2023/0345327-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE
PRESCRITO.
NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação monitória. 2
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula.
Súmula 568/STJ. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4.
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2548962 MT 2024/0013348-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2024)
.

Nessa linha, incumbia à apelante, na condição de embargante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

As alegações de inexistência de relação jurídica com a apelada, entrega dos cheques a terceiro e prática de agiotagem não vieram acompanhadas de qualquer substrato probatório mínimo, revelando-se insuficientes para afastar a exigibilidade do crédito.

Diante desse contexto, conclui-se que o julgamento antecipado da lide foi
medida
adequada, porquanto a controvérsia podia ser solucionada com base na prova documental já constante dos autos, ao passo que as alegações defensivas carecem de suporte probatório mínimo apto a justificar a produção de outras provas.

Logo, n
ão há
que se
falar em cerceamento de defesa.

No que concerne aos demais fundamentos da sentença, igualmente não se verifica qualquer reparo a ser feito.

A legitimidade passiva da apelante foi corretamente reconhecida, considerando a transformação da pessoa jurídica em EIRELI, com a assunção da titularidade pela apelante, circunstância que autoriza sua responsabilização pelas obrigações assumidas pela empresa.

Ademais, os critérios de incidência de juros e correção monetária foram fixados em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, e não há elementos que indiquem a ocorrência de litigância de má-fé por parte da apelada, que se limitou a exercer regularmente seu direito de ação com base em títulos válidos.

Assim, à míngua de qualquer vício processual ou erro de julgamento, impõe-se a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do
art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026